Tribunal: TJDFT
Processo: 0704426-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0704426-96.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VINICIUS FERNANDO DOS REIS SANTOS, FABIANA SILVA COELHO EMBARGADO: ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA, SMILES S.A. DESPACHO Ouça-se a parte recorrida. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito